Tribunal: TJDFT
Processo: 0718539-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO FEDERAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. CABIMENTO. TEMA No 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No RE no 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, o e. Supremo Tribunal Federal decidiu que o atendimento médico adequado afigura-se dever do Estado, constituindo responsabilidade solidária dos entes federados, razão pela qual o polo passivo de ações cujo objeto seja esse tema pode ser composto por qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado pela Segunda Turma em 26/4/2022 (RMS no 68.602/GO), assentou que “em se tratando de pretensão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, descabida a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda”.
3. O c. STJ, nos autos do Incidente de Assunção de Competência no 14 (IAC nos CC no 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), por unanimidade, deliberou que até o julgamento de mérito não poderá ocorrer a declinação de competência, nas ações que versem sobre a solidariedade entre os entes federativos para prestar assistência à saúde com o fornecimento de fármacos não incluídos no SUS, cabendo à parte Autora escolher o ente federativo a ser demandado para tal desiderato.
4. Constatada a sucumbência do Distrito Federal na presente demanda, na qual a Autora é representada pela Defensoria Pública do DF, impõe-se a observância do precedente vinculante recentemente firmado pelo e. STF, no julgamento do Tema no 1.002 da Repercussão Geral, com fixação de tese no sentido de que: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
5. Apelação do Réu conhecida e não provida. Apelação da Defensoria Pública do DF conhecida e provida.